Tribunal: TJPA
Processo: 0803133-91.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803133-91.2023.8.14.0051

APELANTE: ALAN JUNIOR DE FREITAS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL OU
QUANTUM
MAIS PRÓXIMO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EXTREMAMENTE NEGATIVAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE EVIDENCIADAS
.
RECURSO IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que,
após decisão dos jurados, condenou o réu pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II, do CP
à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, objetivando
apenas o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se está adequada a fixação da reprimenda-base em
quantum
bem acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Escorreita
a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pois extremamente desfavoráveis ao apelante os vetores culpabilidade
(vítima atingida por diversos golpes de gargalo de garrafa na região do pescoço, o que denota maior reprovabilidade da conduta) e consequências do crime

(ofendido que tinha apenas 38 anos de idade na data do fato – expectativa de vida ceifada em mais de 38 anos, considerando que, em 2023, quando ocorreu o delito, ela era de 76 anos).
Quantum
decorrente de fundamentação idônea e de atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do C. STJ.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso
,
n
os termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALAN JUNIOR DE FREITAS SILVA, termo no ID – 22069610,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém (ID – 22069606), que,
após decisão dos jurados,
o condenou pela prática delitiva prevista no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID – 22069639), requer apenas o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo.

Em contrarrazões (ID - 22069642), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 22948654, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22069516) o seguinte:

“Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 19 de janeiro de 2023, no turno da madrugada, por volta das 01-02 horas, em uma residência, localizada na Rua São Carlos, S/N, Bairro Urumari, neste Município de Santarém/PA, o denunciado ALAN JUNIOR DE FREITAS SILVA, agindo com manifesto animus necandi, desferiu diversos golpes de arma branca contra a vítima VALDINEI DA SILVA SANTOS, com o que provocou lesão corto contusa na região horizontal anterior do pescoço (com onze centímetros de extensão) e múltiplas lesões e escoriações nas regiões mandibular, bucinadora e carotidiana, verificadas no corpo da vítima, com o que restou violado o bem jurídico da vida, da segurança e da integridade física da vítima, lesões estas que foram causa eficiente para gerar a sua morte.

Apurou-se na investigação policial que, no dia dos fatos, um grupo de pessoas confraternizava entre si em frente a uma residência localizada no Bairro Urumari, neste município de Santarém/PA. Integrando o referido grupo de pessoas estava o nacional, ora denunciado, ALAN JUNIOR DE FREITAS SILVA, a vítima VALDINEI DA SILVA SANTOS e uma mulher conhecida como “NETE”; que era, ao tempo do crime, companheira do acusado ALAN e, segundo o apurado, seria ex-namorada da vítima VALDINEI.

Narram os autos que, ainda na data de 19/01/2023, em um determinado momento da noite, iniciou-se uma discussão entre a vítima VALDINEI e o acusado ALAN, ocasião na qual chegaram às vias de fato, tendo o denunciado ALAN ameaçado de matar a vítima VALDINEI.

Nesse contexto, após a discussão, o acusado ALAN foi embora do local insatisfeito. No entanto, deflui da investigação que, posteriormente, o denunciado ALAN retornou ao local onde a vítima VALDINEI se encontrava, oportunidade na qual solicitou ao vizinho (Sr. Evandro) que lhe fornecesse uma faca (arma branca), afirmando que iria matar VALDINEI, momento no qual o Senhor Evandro negou o pedido e solicitou que o acusado se acalmasse e não fizesse aquilo.

Registram as investigações que, na sequência, o acusado ALAN armou-se com uma garrafa de vidro (arma branca) e a quebrou a fim de lhe transformar em um instrumento pérfuro-cortante. A seguir, o denunciado foi ao encontro da vítima para ceifar a sua vida.

Infere-se do caderno policial que no momento em que o denunciado ALAN visualizou a vítima VALDINEI, ALAN partiu para cima deste (ofendido/vítima) de inopino, armado com a garrafa de vidro quebrada, e desferiu 01 (um) brutal golpe na região do seu pescoço, fazendo com que a vítima caísse ao solo ferida, oportunidade na qual, em continuidade, desferiu inúmeros outros golpes com a aludida arma branca em seu corpo, com a finalidade de garantir a consumação de seu intento criminoso (qual seja: de destruir a vida de outro ser humano).

O acusado ALAN, após executar a hedionda empreitada criminosa, empreendeu fuga do local do crime, com o intuito de assegurar a sua impunidade.

Emana dos autos que, logo após a execução do hediondo crime, vizinhos e testemunhas acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU. Na sequência, a equipe do SAMU se dirigiu até ao local, prestou atendimento médico de urgência à vítima e a conduziu para o Hospital Municipal de Santarém. No entanto, devido à gravidade, o número e a intensidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e veio a falecer, em decorrência de septicemia pulmonar lombar, devido às perfurações de arma branca.

Aponta o Laudo Pericial de Necropsia Médico Legal nº 2023.04.000020-TAN, que os diversos golpes (perfurações com garrafa) que atingiram o ofendido VALDINEI DA SILVA SANTOS causaram as seguintes lesões em seu corpo: 01 (uma) ferida cortante e aberta medindo 11 cm (onze centímetros) de extensão, em região anterior do pescoço e múltiplas escoriações lineares de tamanhos diversos nas regiões mandibular, bucinadora e carotidiana – (ID nº 87481780 - Pág. 25/26).

Deflui das investigações que, após executar a hedionda empreitada criminosa, o acusado ALAN foi encontrado e formalmente inquirido, ocasião na qual afirmou, perante a autoridade policial, ser o autor/executor da empreitada criminosa que culminou com a morte do ofendido VALDINEI e, relatou como se deu o modus operandi do hediondo delito (...).”

O acusado, ora apelante, foi incurso e pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, II e IV, do CP, sendo que,
por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, realizada no dia 08/08/2024, ata no ID - 22069610, o Conselho de Sentença decidiu pela sua condenação quanto ao crime do
art. 121, §2º, II, do CP
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo,
destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

A defesa postula unicamente
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou
quantum
mais próximo, porém, sem razão, senão vejamos:

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do
art. 59, do CP
[1]
, sendo, de fato,
extremamente desfavoráveis ao recorrente os vetores culpabilidade
(vítima atingida por diversos golpes de gargalo de garrafa na região do pescoço – violência exacerbada, o que, por óbvio, denota maior reprovabilidade da conduta, extrapolando a previsibilidade do tipo penal)
e consequências do crime
(ofendido que tinha apenas 38 anos de idade na data do fato, tendo, portanto sua expectativa de vida ceifada em mais de 38 anos, considerando que, em 2023, ela era de 76 anos).

É a jurisprudência pacífica, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS E CONCRETAS
. RECONHECIMENTO DE MAIS DE UMA QUALIFICADORA. UMA DELAS PODE SER UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DISPARO DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
IDADE DA VÍTIMA. UTILIZAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA. FUNDAMENTO VÁLIDO
. DESPROPORCIONALIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes
, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito ( AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/5/2017). Arrolados elementos concretos e não inerentes ao tipo penal para elevação da pena-base, não há falar em ilegalidade da dosimetria, pois observado o disposto no art. 59 do CP.

(...)

4. "(...)
É cediço que a idade da vítima pode ser levada em consideração para a exasperação da pena-base"
( HC 614.998/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 20/10/2020).

5. No que tange à desproporcionalidade do aumento da pena-base, "(...) nos termos da jurisprudência pacífica desta eg. Corte Superior,"A aplicação da pena, na primeira fase, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz. Precedentes"( AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019)" ( AgRg no AREsp 1997061/GO, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, DJe 17/2/2022).

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.055.438 / PA, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17/05/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO
PRIVILEGIADO-QUALIFICADO (ART. 121, § 1º E § 2º, IV, DO CP) – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
DOSIMETRIA DA PENA – 1. PENA-BASE – ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU, ALTERNATIVAMENTE, REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – TENRA IDADE DA VÍTIMA (26 ANOS) – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
E FRAÇÃO DE 1/8 JÁ APLICADA – 2. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (1/3) – INVIABILIDADE – REAÇÃO FLAGRANTEMENTE DESPROPORCIONAL À PROVOCAÇÃO – FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) MANTIDA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
A valoração negativa das consequências do crime é idônea, pois a tenra idade da vítima (26 anos), que teve sua expectativa de vida (média de 71,9 anos à época) ceifada em mais de 45 anos, constitui fundamento concreto que extrapola o tipo penal
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT, 0009633-53.2005.8.11.0041, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 28/11/2025) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO COMETIMENTO DA INFRAÇÃO A PARA A CONDENAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA DIVORCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS.
ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA
. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CONTRIBUIÇÃO PARA O CRIME. DISCUSSÃO PRÉVIA NÃO JUSTIFICA APLICAÇÃO FAVORÁVEL DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL.
CULPABILIDADE
. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III) RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6. Por fim,
a circunstância judicial da culpabilidade deve ser interpretada como o grau de reprovabilidade da conduta criminosa
, a qual se extrai do laudo cadavérico, referenciado na sentença recorrida, a qual constatou que o
crime ocorreu de forma bárbara, sendo agredido a pauladas a vítima, bem como tendo o seu rosto perfurado, o qual
, conforme depoimentos, extrai-se que
era gargalo de garrafa, ensejando-se a aplicação desfavorável da culpabilidade ante a reprovabilidade da conduta
.

IV) DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/CE, 0200339-10.2022.8.06.0115, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Mario Parente Teófilo Neto, j. 05/11/2024) (grifo nosso)

Logo,
mantenho a pena-base do réu em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, ressaltando-se que, consoante entendimento do STJ
[2]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão, bem como que, segundo a jurisprudência pátria
[3]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, preservo o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do CP
[4]
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa e, assim, da vedação à
reformatio in pejus
, ficando a pena definitiva do apelante em
13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Por fim, mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[3]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Belém, 25/03/2026